Tribunal: TJES
Processo: 5014331-97.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014331-97.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: G. D. D. F. A.

COATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. SENTENÇA. VIA EXCEPCIONAL. TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NÃO VERIFICADOS. POSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO.
VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09 dispõe que não se concederá Mandado de Segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso ao qual possa se agregar efeito suspensivo, seja
ope legis
, seja
ope judicis
.

2.
Na esteira da jurisprudência pátria, o cabimento

excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende, além da irrecorribilidade deste, de a decisão encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

3.
Ademais, não há que se falar em cabimento do
mandamus
por não ter o ora requerente ciência da decisão que indeferiu o seu ingresso no feito, a uma porque o processo de origem não tramita em segredo de justiça, a duas porque o seu genitor é autor da referida demanda estando, inclusive, representado pelo mesmo patrono que subscreve o presente Mandado de Segurança
.
Desse modo, é evidente que teve ciência da decisão que lhe ocasiona prejuízo.

4
.
Observa-se, ainda, que o impetrante teve clara ciência da r. sentença e do indeferimento do seu ingresso no feito, tanto que apresentou os requerimentos de id’s 34586265 e 34591464.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5014331-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GUILHERMY DIAS DE FARIA ANNECCHINI, menor impúbere representado por sua genitora Karleni Dias de Faria Annecchini

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

GUILHERMY DIAS DE FARIA ANNECCHINI, menor impúbere representado por sua genitora Karleni Dias de Faria Annecchini,

contra a decisão monocrática de id 6912105, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

Em suas razões recursais (id 6916532), o agravante alega que
“(...
) há vício processual, visto que o pedido de habilitação foi interposto antes da decisão de mérito, desta forma, ao não impulsionar o processo, proferindo decisão interlocutória, admitindo ou não o terceiro, deixou de seguir o CPC
”
.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de órgão de representação judicial da autoridade coatora, não apresentou contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 8374161, opinou pela denegação da segurança.

Inicialmente, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GUILHERMY DIAS DE FARIA ANNECCHINI, menor impúbere representado por sua genitora Karleni Dias de Faria Annecchini

contra ato apontado como ilegal supostamente praticado pelo
MM. Juiz de Direto
da 1ª Vara Cível de Serra

que, segundo alega o requerente, indeferiu seu ingresso como assistente no bojo da demanda nº 0005113-35.2013.8.08.0048 movida por seus genitores em face de
MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
.

Sustenta que a decisão que indeferiu sua intervenção como assistente no processo nº 0005113-35.2013.8.08.0048 é teratológica.

Pugna, nesse ensejo, pela concessão de tutela antecipada para conceder liberação dos pagamentos atrasados retidos pelo INSS em razão do vencimento da curatela, bem como a prorrogação da medida.

Despacho, no id 6798329, determinando a intimação do impetrante para se manifestar acerca do cabimento do
mandamus.

O requerente peticionou, no id 68052476, afirmando que o C. STJ
“reafirmou a jurisprudência segundo a qual a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial, por terceiro interessado, somente é admitida nos casos em que ele não teve condições de tomar ciência da decisão que o prejudicou, ficando impossibilitado de interpor o recurso cabível”
.

Ato contínuo, sobreveio a r. decisão monocrática, como dito, no id 6912105, indeferindo a inicial do Mandado de Segurança, por ausência de cabimento, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/09.

Pois bem.
Consoante mencionado no
decisum
vergastado, aduz o artigo 5º, II, da Lei nº 12.016/09 que não se concederá Mandado de Segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso ao qual possa se agregar efeito suspensivo, seja
ope legis
, seja
ope judicis
.

Em outras palavras, sabe-se que a utilização da via mandamental contra ato judicial é medida excepcional, apenas sendo cabível quando, além da irrecorribilidade deste, de o pronunciamento judicial ser proferido de forma ilegal, teratológica ou com flagrante abuso de poder, o que não se verifica no caso em apreço.

Ao que se observa dos autos de origem, o MM. Juiz
a quo proferiu
sentença (id 34456567) indeferindo o pedido de intervenção formulado pelo ora requerente/agravante, nos seguintes termos:

“Prima facie, indefiro o pedido de remessa ao Ministério Público e de intervenção de Guilherme, filho menor dos autores, como assistente.

Sem delongas, a manifestação do id. 34184416 está desacompanhada do instrumento procuratório, o que impede a sua análise. Ademais, não vislumbro o interesse jurídico do postulante na lide, pois, repito, ele é filho menor dos autores e seria, aqui, por eles representado, inclusive processualmente pelo mesmo advogado. Dessa forma, o requerimento, completamente genérico, deveria ter fundamentado o pedido e deixado claro o interesse jurídico, o que não ocorreu.

Por fim, não estando configurada quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC, não é necessária a remessa do feito ao Ministério Público.”

Desse modo, indeferido o pedido de intervenção, caberia ao impetrante aviar o recurso que entender adequado para impugnar o indeferimento do seu pleito, sendo certo que, tanto o agravo de instrumento quanto a apelação cível são recursos que podem ser dotados de efeito suspensivo.

Não há, ainda, que se falar em cabimento do presente
mandamus
por não ter o ora requerente ciência da decisão que indeferiu o seu ingresso no feito, a uma porque o processo de origem não tramita em segredo de justiça, a duas porque o seu genitor é autor da referida demanda estando, inclusive, representado pelo mesmo patrono que subscreve o presente Mandado de Segurança
.
Desse modo, é evidente que teve ciência da decisão que lhe ocasiona prejuízo.

Observo, ainda, que o menor teve clara ciência da r. sentença e do indeferimento do seu ingresso no feito, tanto que apresentou os requerimentos de id’s 34586265 e 34591464.

Ressalto que o parecer (id 8374161) da d. Procuradoria de Justiça corrobora com a conclusão ora adotada, senão vejamos:

“De plano, assenta-se que o presente mandado de segurança, impetrado contra ato judicial, é incabível.

(...)

Ademais, não obstante haja entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que seria possível o manejo do mandamus por terceiro interessado quando não for possível a ele tomar ciência da decisão, esse não é o caso em comento.

(...)

A incidência da Súmula 202 do STJ, levantada pelo impetrante, é especificamente delimitada pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, de modo que o writ somente pode ser manejado por terceiro que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe foi desfavorável e, em razão disso, deixou de interpor o recurso cabível dentro do lapso temporal previsto em lei.

(...)

Em verdade, sequer é possível observar que o impetrante tenha tido prejuízo com a sentença que inadmitiu sua habilitação como assistente de seus pais. Diz-se isso porque, na realidade, os efeitos da sentença não atingirão, nem mesmo de forma mediata, o ora impetrante, que claramente não tem interesse jurídico para figurar na referida lide.”

Acerca do tema, é cediço que o entendimento do c. STJ é no sentido de que
“(...)
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra decisão judicial sujeita a recurso ao qual seja possível agregar efeito suspensivo, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015. Precedentes. (...).
(STJ; RMS 59.669; Proc. 2018/0336461-3; SP; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 13/12/2018; DJE 17/12/2018; Pág. 5741).

De igual modo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIAIS. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO DO PROCESSO INCIDENTAL NÃO RESOLVIDO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -(...) II –
O mandado de segurança é ação constitucional voltada à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como sucedâneo recursal. III - A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicia
l. IV - (...)
(AgRg no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
(grifei)

Desse modo, reafirmo o entendimento externado na decisão monocrática vergastada, e considero que o presente
mandamus
não é a via adequada para impugnar a sentença objeto de irresignação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.